Tribunal: TJMT
Processo: 1002744-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002744-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELOINA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 615.601.701-15 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTES DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, objetivando a suspensão dos descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário, decorrentes de suposto contrato de cartão de crédito consignado (RMC), celebrado com instituição financeira. A agravante sustenta que acreditava estar contratando empréstimo consignado comum e não cartão de crédito, modalidade que afirma jamais ter utilizado. Alega ainda onerosidade excessiva, ausência de informações essenciais no contrato e risco à subsistência por ser idosa e dependente unicamente do benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência com o fim de suspender os descontos mensais no benefício previdenciário da agravante, diante da alegada invalidade do contrato firmado com a instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exame do agravo de instrumento deve se restringir à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC. A probabilidade do direito alegado exige elementos de prova convincentes, que revelem, de forma inequívoca, a irregularidade dos descontos. No caso concreto, os documentos apresentados não são suficientes para afastar, de forma clara, a legalidade dos descontos realizados, sendo necessária dilação probatória para análise da validade contratual. A discussão sobre vícios na contratação e eventual ausência de consentimento válido exige apuração mais aprofundada no juízo de origem, não sendo possível a sua verificação em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A suspensão de descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado exige prova pré-constituída da ilegalidade da cobrança. A análise da existência de vícios na contratação demanda dilação probatória incompatível com a tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1007661-98.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 25.08.2021; TJMT, RAI no 1007966-82.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2a Câmara de Direito Privado, j. 25.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Eloina da Silva Almeida, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c dano material e moral movida em desfavor do Banco BMG S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência no sentido de suspender os descontos mensais do seu benefício previdenciário, diante da ausência dos requisitos legais.

Inconformada, a agravante alega que o termo do contrato que lhe foi apresentado pela instituição bancária estava em branco, sem informações cruciais para a validade do negócio, como as taxas de juros e os valores das prestações.

Além disso, a autora discute seu próprio comportamento durante a contratação. Ela enfatiza que não há registro de utilização do cartão para compras, uma vez que todos os "saques complementares" foram realizados por meio de transferências eletrônicas (TED). Essa situação, segundo a autora, fundamenta a probabilidade de que seu direito esteja sendo violado.

Destaca o perigo de dano irreparável, argumentando que, sendo uma pessoa idosa de 76 anos e dependendo exclusivamente de seu benefício previdenciário como fonte de renda, os descontos mensais de R$ 148,18 e R$ 116,11 ameaçam sua subsistência digna. Ela enfatiza que, em um período tão vulnerável da vida, como é a terceira idade, a continuidade desses descontos não pode prevalecer enquanto se aguarda uma decisão definitiva sobre o mérito da questão.

A par de tais argumentos, defende a necessidade de concessão da tutela antecipada recursal, para que sejam suspensos imediatamente os descontos mensais do benefício previdenciário, evitando-se maior prejuízo até o julgamento definitivo de mérito, além da exibição do contrato e que a ré se abstenha de negativar o nome da autora.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 267051298).

Comunicação entre instâncias

(id. 267336278)
.

O agravado apresentou contraminuta (id. 274347862).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Eloina da Silva Almeida
move ação de rescisão de contrato c/c pedido de conversão empréstimo consignado contra
Banco BMG S.A.
,
demandando a rescisão contratual por violação ao dever de informação e onerosidade excessiva, com pleitos de conversão do contrato para modalidade de empréstimo consignado, declaração de inexigibilidade de dívida, restituição de valores pagos e indenização por dano moral.

Alega que
pensava ter contratado empréstimo consignado com desconto

no benefício do INSS
, mas na verdade, tratava-se de
cartão de crédito consignado RMC
, modalidade nunca esclarecida no momento da contratação. Narra que
jamais recebeu o cartão físico
, tampouco o usou para compras, tendo recebido valores via TED que, acredita, seriam o montante do empréstimo contratado, e desde 2015 vem sofrendo
descontos mensais contínuos e infindáveis em seu benefício previdenciário
, que já somam 212 parcelas, totalizando R$ 22.949,00, com mais R$ 12.447,12 ainda a serem descontados, além de outros valores não especificados no demonstrativo do INSS, a título de RMC.

Aduz que o valor total efetivamente creditado em sua conta foi de apenas R$ 3.593,80, fazendo com que a dívida atingisse
seis vezes o montante inicial
, caracterizando
onerosidade excessiva
,
juros abusivos
e refinanciamentos sucessivos com capitalização de juros. Defende que a contratação foi feita
sem transparência
, com
c
ampos do contrato em branco
, em
letras minúsculas
e
sem leitura ou explicação
, especialmente grave diante da sua condição de
idosa e hipervulnerável
.

Requereu em sede de tutela de urgência
a suspensão imediata dos descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário, a título de cartão de crédito consignado RMC
, contratados com o BANCO BMG S.A., assim como a exibição incidental dos documentos: contrato de seguro e apólice, que geraram a cobrança desse valor de R$49,90 a título de seguro PAPCARD. Determinação para que junte aos autos todos os extratos de pagamentos, desde a contratação, do valor desse seguro e a proibição de inserção do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito em virtude da dívida discutida, até julgamento final dos pedidos formulados nessa ação.

O douto magistrado
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência no sentido de suspender os descontos mensais do seu benefício previdenciário, diante da ausência dos requisitos legais
.

Inconformada, a agravante alega, que o termo do contrato que lhe foi apresentado pela instituição bancária estava em branco, sem informações cruciais para a validade do negócio, como as taxas de juros e os valores das prestações.

Além disso, a autora menciona sua reclamação formal junto ao PROCON-MT e discute seu próprio comportamento durante a contratação. Ela enfatiza que não há registro de utilização do cartão para compras, uma vez que todos os "saques complementares" foram realizados por meio de transferências eletrônicas (TED). Essa situação, segundo a autora, fundamenta a probabilidade de que seu direito esteja sendo violado.

A autora também destaca o perigo de dano irreparável, argumentando que, sendo uma pessoa idosa de 76 anos e dependendo exclusivamente de seu benefício previdenciário como fonte de renda, os descontos mensais de R$ 148,18 e R$ 116,11 ameaçam sua subsistência digna. Ela enfatiza que, em um período tão vulnerável da vida, como é a terceira idade, a continuidade desses descontos não pode prevalecer enquanto se aguarda uma decisão definitiva sobre o mérito da questão.

Por último, a autora argumenta que a reversibilidade da medida é evidente, pois, caso o agravo não seja acolhido e a decisão contestada seja mantida, a parte contrária terá a possibilidade de retomar os descontos do seu benefício previdenciário.

A par de tais argumentos, defende a necessidade de concessão da tutela antecipada recursal, para que sejam suspensos imediatamente os descontos mensais do benefício previdenciário, evitando-se maior prejuízo até o julgamento definitivo de mérito, além da exibição do contrato e que a ré se abstenha de negativar o nome da autora.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Visto isso,
é cediço que
a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito, e, ante a devolutividade restrita do agravo, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, observo que não restou devidamente demonstrado pelo agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito, em especial pela falta de elementos nos autos que indiquem de forma indene de dúvidas que os descontos são indevidos ou que seus dados possam ter sido utilizados de maneira irregular, sendo que tais afirmações demandam dilação probatória perante o juízo de origem, mormente considerando que os descontos estão sendo realizados há anos.

Logo, repiso, a matéria discutida demanda maior dilação probatória a ser realizada na origem, merecendo uma incursão verticalizada no mérito, resguardando, assim, os princípios do contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ausente os requisitos legais, incabível o deferimento da tutela provisória para suspensão dos respectivos descontos consignados em folha.
”
(RAI n. 1007661-98.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 25.08.2021 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO.

Por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado empréstimo, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas
.

Verifica-se da inicial da ação que há um desconto, no valor de R$ 13,99 (treze reais e noventa e nove centavos), iniciado em novembro/2017, a indicar que houvera uma contratação anterior entre as partes.

Na hipótese, o autor se insurge contra a cobrança de valores em consignação, no valor de R$ 14,23 (quatorze reais e vinte e três centavos), com início em abril de 2020, de acordo com os extratos encartados.

Assim, havendo dúvidas sobre a existência da pactuação, há que se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque, na ação originária, a Requerida ainda não foi devidamente citada para apresentar resposta.

Com efeito, a simples afirmação de que não contratou com a instituição agravada, não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência
.”
(RAI n. 1007966-82.2021.8.11.0000, 2a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 25.08.2021 - negritei)

A despeito disso, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão na espécie, diante da própria natureza do pleito.

Neste caminho, as teses sustentadas pelo agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC.

Portanto, revela-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela, com a possibilidade de invasão indevida em matéria que transborda os limites do presente agravo, balizado por cognição sumária e não aprofundada.

Assim, não vislumbro,
prima facie,
a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, bem como, o perigo de dano previsto no artigo 300, do Código de Processo Civil vigente.

Desse modo, eventual abusividade ou desconto indevido deverá ser verificado durante o deslinde processual, não estando presentes, neste primeiro momento, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela vindicada.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025